Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703836-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da r. decisão (ID 52009997) que, nos autos da Ação de Cobrança que move em desfavor de Cláudia Alves de Oliveira, indeferiu o requerimento de justiça gratuita nos seguintes termos: “Nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, os documentos juntados pela requerente do benefício não são suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.” Alega o Agravante, em resumo, que é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cuja finalidade precípua é a administração de planos de benefícios previdenciários. Afirma que, conforme estudo realizado em dezembro de 2018, vem operando em déficit atuarial na ordem de R$ 5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais), a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Argumenta que, diante de tal situação, não tem como arcar com as despesas processuais. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Tais requisitos, a meu sentir, não estão presentes. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e que não milita em favor da pessoa jurídica, que deverá provar sua condição. Em que pese ser pública a situação de déficit atuarial da Agravante, conjuntura, aliás, pela qual vêm passando diversos outros fundos fechados de previdência complementar, entendo que a circunstância ora analisada não se coaduna com a mens legis do regramento que institui o benefício da gratuidade de justiça. Isso porque, em que pese possuir um déficit atuarial, trata-se de pessoa jurídica em pleno funcionamento, que remunera seus dirigentes e funcionários e, segundo informações contidas em seu sítio na internet (https://www.funcef.com.br/portal/menu-inferior/quem-somos.htm), possui ativos de R$ 66.000.000.000,00 (sessenta e seis bilhões de reais) Logo, não se equipara a uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. O argumento lançado nas razões do recurso, no sentido de que “o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão em perda de recursos destinados aos participantes” também não convence, uma vez que essa lógica se aplica a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que venha pleitear seu direito perante o Judiciário, na medida em que se sujeita ao pagamento das despesas processuais para alcançar as benesses resultantes do reconhecimento de tal direito, assumindo os riscos de eventual insucesso. Considere-se ainda que o recebimento da quantia pleiteada na ação principal irá reverter exatamente em favor dos participantes do plano. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste agravo (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator